Tribunal: TJES
Processo: 0018808-33.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018808-33.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: IDEAL SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE EXECUÇÃO
– COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS – PEDIDO EXPRESSO – ART. 272, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO
.

É nula a intimação em que não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, nos termos do art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução” ajuizada por BANCO SANTANDER S/A, ora Apelante, em face de RAPHAEL EDUARDO URSINI DOS SANTOS e OUTRA, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 125, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 148/154, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, nulidade na intimação realizada no Diário de Justiça eletrônico diante da inobservância da indicação de nome de advogado específico para receber as comunicações dos atos processuais respectivos.

Sem contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018808-33.2014.8.08.0012

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADOS: RAPHAEL EDUARDO URSINI DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução” ajuizada por BANCO SANTANDER S/A, ora Apelante, em face de RAPHAEL EDUARDO URSINI DOS SANTOS e OUTRA, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 125, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 148/154, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, nulidade na intimação realizada no Diário da Justiça eletrônico diante da inobservância da indicação de nome de advogado específico para receber as comunicações dos atos processuais.

Pois bem.

Dispõe o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, que, “
c
onstando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
”

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.869.213 (em 16.11.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO ATENDIDA. NULIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial entendendo suficientes os fundamentos do Juízo prelibatório, que, por sua vez, não admitiu o Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ e inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC.

2. A pretensão integrativa posta nos Aclaratórios vincula-se ao mérito da decisão, e, por esse motivo, foi desacolhida, uma vez que não constatados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

3. É nula a intimação em que não se observou pedido expresso de publicação em nome de advogado específico. Precedente do STJ.

4. Agravo Interno não provido.”

No caso, o Apelante requereu, na petição de fls. 51, que as intimações fossem realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Udno Zandonade, Gustavo Cani Gama e Tiago Lanna Dobal.

Ocorre que, realizada a publicação retratada às fls. 67, intimou-se o Apelante por meio do advogado Marcos Caldas Martins Caldas a fim de que a parte promovesse o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, configurando-se, portanto, a hipótese de nulidade prevista no já mencionado art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, diante do desatendimento do pedido expresso do Apelante para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em nome de advogado diverso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem para prosseguimento do mencionado feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.